Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de consignação em pagamento. Pessoa Jurídica extinta. Ilegitimidade passiva. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, diante da extinção da pessoa jurídica indicada no polo passivo antes do ajuizamento da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível propor ação de consignação em pagamento contra pessoa jurídica extinta.
III. Razões de decidir
3. A extinção da personalidade jurídica da parte ré, anterior ao ajuizamento da ação, impede sua legitimação para figurar no polo passivo, por ausência de capacidade processual, nos termos do art. 17 do CPC.
4. A boa-fé da parte autora e sua intenção de adimplir a obrigação não afastam a exigência de existência jurídica da parte demandada.
5. A jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação impede a substituição processual e impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é mantida, pois a parte autora deu causa à demanda ao ajuizá-la contra empresa sabidamente extinta.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §§ 8o e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704283-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJE 29/07/2024.